Tribunal: TJSP
Processo: 1003050-57.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de diferença da indenização do seguro obrigatório – DPVAT. Sentença de procedência. Apelo da autora, impugnando o valor fixado a título de honorários de sucumbência.

Considerando o pequeno valor da condenação, os honorários devem ser fixados por equidade, em valor apto a remunerar condignamente o trabalho da advogada da autora nestes autos (art. 85, §8o, CPC.

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de diferença da indenização do seguro obrigatório – DPVAT. Sentença de procedência. Apelo da autora, impugnando o valor fixado a título de honorários de sucumbência.

Considerando o pequeno valor da condenação, os honorários devem ser fixados por equidade, em valor apto a remunerar condignamente o trabalho da advogada da autora nestes autos (art. 85, §8o, CPC. Honorários advocatícios fixados em R$1.200,00, com correção monetária desde este julgamento e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003050-57.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante JESSICA DA
SILVA DE BRITO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER DO
CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003050-57.2020.8.26.0344 -Voto no 24784
2
Apelação Cível n° 1003050-57.2020.8.26.0344
Apelante: Jessica da Silva de Brito
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
Comarca de Marília - 1a Vara Cível
Juíza: Paula Jacqueline Bredariol de Oliveira
Voto n. 24784
Apelação Cível. Ação de cobrança de diferença da indenização
do seguro obrigatório
DPVAT. Sentença de procedência.
Apelo da autora, impugnando o valor fixado a título de
honorários de sucumbência.
Considerando o pequeno valor da condenação, os honorários
devem ser fixados por equidade, em valor apto a remunerar
condignamente o trabalho da advogada da autora nestes autos
(art. 85, §8o, CPC. Honorários advocatícios fixados em
R$1.200,00, com correção monetária desde este julgamento e
juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.
Apelação provida.
A r. sentença proferida a f. 212/216 destes autos de ação
de cobrança de diferença da indenização do seguro obrigatório, movida
por JESSICA DA SILVA DE BRITO, em relação a SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, julgou
procedente o pedido, condenando a ré no pagamento à autora do valor
de R$843,75, com correção monetária desde a data do acidente e juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação e, também, no pagamento das
custas e despesas e de honorários advocatícios fixados em 20% do
valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003050-57.2020.8.26.0344 -Voto no 24784
3
Apelou a autora (f. 220/224), pugnando pela fixação dos
honorários advocatícios de sucumbência por equidade, diante do
pequeno valor da condenação.
Não obstante a autora tenha litigado sob os auspícios da
assistência judiciária, a apelação, por versar exclusivamente sobre o
valor dos honorários advocatícios, foi devidamente preparada (f.
225/226).
Sobrevieram contrarrazões (f. 238/241).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 24/09/2020,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 218); a
apelação, protocolada em 06/10/2020, é tempestiva.
Nesta ação de cobrança de diferença da indenização do
seguro obrigatório, a autora postulou a condenação da ré no pagamento
da complementação a ser quantificada após a realização da perícia
médica, nestes autos, atribuindo à causa, para fins fiscais, o valor de
R$500,00 (f. 01/09).
O laudo pericial apurou a existência de nexo de
causalidade entre o acidente de trânsito narrado e a limitação do joelho
direito da autora, caracterizando a lesão como parcial e permanente, em
grau médio (50%) (f. 186/189) e a sentença, considerando que para a
perda total da mobilidade do joelho há previsão na legislação de
indenização em 25% do patamar máximo e, no caso da autora, essa
limitação se deu em grau médio, fazia ela jus à indenização no valor de
R$1.687,50 (R$13.500,00 x 25% x 50%).
Considerando o pagamento já realizado na fase
administrativa, de R$843,75, a sentença acolheu o pedido inicial para
condenar a ré no pagamento da diferença, R$843,75, com correção
monetária desde o acidente e juros de mora a partir da citação.
Entretanto, como bem alegou a autora em sua apelação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003050-57.2020.8.26.0344 -Voto no 24784
4
a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em 20% sobre o
valor da condenação não terá o condão de remunerar condignamente o
trabalho desenvolvido por sua advogada nestes autos.
Nos termos do art. 85, §8o, do CPC, “nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando
o disposto nos incisos do § 2o”.
No presente caso, o valor da condenação, R$843,75,
ainda que se considere a atualização monetária e os juros de mora, é
considerado irrisório para fins de base de cálculo dos honorários
advocatícios de sucumbência, os quais devem ser fixados por equidade.
Assim, fixo os honorários advocatícios, por equidade, ante
o pequeno valor da condenação, em R$1.200,00 (mil e duzentos reais),
corrigidos a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês desde o trânsito em julgado.
Apelação provida.
Morais Pucci
Relator